Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 45805422, a Defesa Técnica do embargante WILLER TOMAZ DE SOUZA requereu o adiamento do julgamento dos presentes embargos de declaração, pautado para a Sessão Presencial do dia 27-abril-2023, ao argumento de que o presente feito apresenta identidade fático-jurídica com os autos n. 0000151-59.2021.8.07.0001, atualmente na fase de recurso especial já remetido para o colendo STJ. 2. Em consulta aos dados do processo n. 000151-59.2021.8.07.0001 (distribuído à 3a Turma Criminal deste Tribunal) verifica-se que, de fato, a situação jurídica a ser decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é a mesma a ser solucionada no presente recurso e refere-se aos mesmos querelados. Desse modo, dada a continência entre as ações, verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a suspensão do julgamento dos presentes aclaratórios a fim de se evitar decisões conflitantes, salientando-se que não há nenhum preso a causar prejuízo. Diante do exposto, defiro o pedido de suspensão do julgamento dos presentes embargos de declaração por até 90 (noventa) dias, a fim de se aguardar o julgamento do RESP relativo à ação penal n. 0000151-59.2021.8.07.0001. 3. Retire-se o feito de pauta. Aguarde-se o prazo de suspensão do julgamento na Secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator